Tribunal: STF
Processo: ARE 966435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em que manteve a concessão do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 45 da Lei e benefícios (eDOC 175).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 5º, II; 6º; 37, § 5º; 196; 201, caput; e 203 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 180, p. 10):



    “O princípio da reserva legal foi afrontado no momento em que o acórdão estendeu o acréscimo de 25% para aposentadorias diferentes da aposentadoria por invalidez. Ora, se a lei diz expressamente que o acréscimo de 25% é sobre o valor da aposentadoria por invalidez, então é somente essa espécie de aposentadoria que pode recebê-lo. Afinal, devem-se compreender as palavras como tendo alguma eficácia.”



    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 184).



    Em 10.7.2020, determinei o sobrestamento do processo até o julgamento final da PET 8002 (eDOC 191). 



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se que recentemente foi julgado o tema 1.095 da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.221.446, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.8.2021, no qual se assentou a seguinte tese: “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria.” 



    Na oportunidade, a ementa do acórdão ficou assim assentada:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº 8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45 da Lei nº 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé. Recurso extraordinário provido. 1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado “auxílio-acompanhante” tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 2. Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 3. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria”. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    Ante o exposto, afasto o sobrestamento do presente recurso (eDOC 191) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente